Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, e não se enquadrando o apenado nas hipóteses previstas no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015/VEP, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 474/2022, do CNJ.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.